Tribunal: TJMT
Processo: 1020047-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020047-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ERMINDA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 346.138.971-49 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. 2. Negada a existência de relação jurídica, e demonstrado que os descontos tidos por indevidos estavam sendo realizados no benefício previdenciário, necessária a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos efeitos do contrato “supostamente fraudulento” até a solução da lide

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERMINDA PEREIRA DE FREITAS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1034979-30.2021.811.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., ind
eferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que, mediante o deposito nos autos do valor do empréstimo cuja legalidade é questionada na lide, fosse ordenado ao Banco/réu que se abstivesse de prosseguir com os descontos referentes às parcelas do contrato, pois, segundo entendeu a magistrada, “
diante dos encargos especificados na inicial, não há como, de plano, afirmar que os referidos violam disposição legal
”, não havendo “
elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, porque não existe demonstração de recusa do requerido em receber o contratado
”
(cf. Id. no 68444331 dos autos de origem).

A agravante afirma que, ao consultar o seu extrato bancário, notou a existência de duas operações de crédito completamente desconhecidas, a saber,
“
dois empréstimos consignados, um, no valor de R$ 30.931,32, e outro, no valor de 11.493,00
”
, os quais, segundo assevera, são frutos de fraude bancária, o que é confirmado pelo fato de que nenhum dos instrumentos contratuais contém a sua assinatura e, sobretudo, pela própria dinâmica de como se deu a contratação, já que “
os contratos foram firmados no dia 15.09.2021, às 07h11 e 07h12
”, sendo “
c
reditado na (sua) conta corrente
(...)
dois valores, um de R$ 1.400,00 e outro de R$ 15.000,00, relativos aos contratos de empréstimo acima mencionados, e, no mesmo dia, duas transferências via PIX foram feitas para a conta bancária da pessoa de nome Joel Rodrigues Perera, uma no valor de R$ 2.600,00 e outra no valor de R$ 7.400,00
”, operações que também jamais realizou, inclusive porque sequer conhece o tal beneficiário, e, então, “
após as transações via PIX para a pessoa de nome Joel Rodrigues Perera,
(...)
permaneceu em conta com a importância no valor de R$ 6.400,00
”, o qual depositou em Juízo para demonstrar a sua boa-fé e propiciar a concessão da tutela de urgência.

Sustenta, pois, o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, pois, de um lado, os indícios probatórios demonstram que “
foi vítima de um golpe
”, e, por outro lado, “
caso a suspensão das parcelas não seja deferida, 62% da aposentadoria da agravante será consumida para o pagamento dos empréstimos que não realizou
”, e p
ede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado ao réu/agravado que se abstenha de descontar as parcelas dos empréstimos questionados em sua folha de pagamento, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 107833993).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido para
“determinar ao Banco Mercantil que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora/agravante referente às parcelas dos contratos objetos da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(Id. no 108701972).

O prazo legal decorreu sem que o banco agravado, devidamente intimado, ofertasse contrarrazões ao recurso. (Id. no 113851494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada restou assim consignada:

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os referidos violam disposição legal.

Não vejo elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, porque não existe demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido.

Até então, não existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real.

(cf. Id. 108242965 – Pág. 13)

Cinge-se a controvérsia dos autos a aferir, em grau de recurso, a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora consistente na suspensão dos descontos de parcela de empréstimo em seu benefício previdenciário, visto que não reconhece a contratação efetuada por terceiros em seu nome.

Conforme relatado, a autora/agravada ajuizou ação de
“Consignação em Pagamento c.c. Indenização por Danos Morais c.c. Tutela Antecipada em Caráter de Urgência

Desconstituição de Dívida c/c Repetição de Indébito
” dizendo que em setembro de 2021
“por volta das 10h00, a Requerente se dirigiu até a sua agência bancária, a fim de solicitar um extrato da sua conta corrente e para a sua surpresa, verificou que constavam dois empréstimos em seu nome (...) Diz que imediatamente se dirigiu ao gerente, que informou que a mesma havia contratado junto ao Requerido, dois empréstimos consignados, um no valor de R$ 30.931,32 (trinta mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) e outro no valor de 11.493,00 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais)”
. (cf. Id. no 67301700 - pág. 4 dos autos de origem).

Observo que a ação originária (no 1034979-30.2021.8.11.0041) foi ajuizada pela autora/agravante em 06 de outubro de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de um contrato celebrado em setembro de 2021, ou seja, logo após a contratação do tal empréstimo “fake”.

Pois bem. Em análise dos autos, verifica-se que a argumentação autoral é consistente e congruente com os
indícios probatórios disponíveis nos autos, os quais mostram que as operações questionadas, no mínimo, ocorreram de forma “incomum/suspeita”, uma vez que se trata de dois empréstimos tomados na sequência, literalmente com minuto de diferença, e na mesma modalidade (CDC), cujo saldo obtido, assim que creditado na respectiva conta, foi imediatamente transferido a um terceiro/beneficiário
(cf. Id. no 67301697 dos autos de origem), sequência de eventos que realmente reflete o
modus operandi
habitual em casos de fraude bancária, cuja responsabilidade, via de regra, será da instituição financeira (STJ, Súmula no 479); ainda nessa perspectiva, o fato de a autora/agravante depositar nos autos o valor remanescente do saldo total dos empréstimos questionados, isto é, aquilo que não foi transferido ao terceiro Joel Rodrigues Perera, além de demonstrar boa-fé, serve para dar maior credibilidade à sua alegação de que não celebrou os contratos.

Ademais, da narrativa apresentada nos autos, depreende-se a alegação de que o desconto mensal realizado em benefício previdenciário configura-se fraudulento, porque desconhecida a contratação de qualquer dos empréstimos junto à instituição financeira agravada.

Em casos pontuais como este, não poderá a parte autora/agravante ser compelida a comprovar a inexistência, da contratação, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, competindo ao requerido/agravado a comprovação da existência e licitude da dívida, visto que é detentor das informações imprescindíveis ao caso concreto.

Considerando que, diante da especificidade do caso, não deve ser presumida a má-fé da consumidora, afigura-se razoável tomar como verdadeiras suas alegações de fato provisoriamente no âmbito da cognição sumária ora cabível, para superar o primeiro requisito para deferimento da tutela de urgência.

O perigo de dano se mostra evidente, porque a requerente continuará a ter valores descontados em seu benefício previdenciário decorrentes de supostos débitos que não teria contraído, o que poderá prejudicar o seu próprio sustento.

Trata de medida reversível que somente reforça a conclusão no sentido de autorizar a concessão da tutela pretendida, demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, os descontos poderão ser retomados normalmente.

Em casos análogos, neste sentido a jurisprudência tem se manifestado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - MULTA COERCITIVA - POSSIBILIDADE. Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Preenchidos esses requisitos, necessária a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor. Nos termos do art. 297 do CPC, o magistrado poderá impor medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, entre elas, a multa coercitiva. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0352.19.002491-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/04/2020, publicação da súmula em 29/04/2020)
".

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para revogar a decisão hostilizada, para que os descontos permaneçam suspensos, até a apreciação do mérito pelo Juízo originário.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022